Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022022-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LINCOLN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 690.788.581-68 (EMBARGADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira, com fins de prequestionamento, contra acórdão unânime que desproveu recurso de apelação e manteve sentença reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

II. Questões em discussão:

2. (i) Se houve omissão no acórdão por não apreciar precedente do STJ (REsp 1.821.182/RS) que consideraria o risco do negócio como justificativa para taxas de juros superiores à média de mercado; (ii) se os dispositivos legais invocados (arts. 421, CC, e 927, CPC) demandam prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado consignou expressamente a jurisprudência consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS, leading case sobre revisão de juros remuneratórios, não havendo omissão ou contradição.

4. O REsp 1.821.182/RS reitera e desdobra os parâmetros do REsp 1.061.530/RS, não trazendo novo entendimento em confronto com o acórdão.

5. O prequestionamento não demanda menção expressa a cada artigo de lei, bastando que a matéria tenha sido decidida, como ocorreu no caso dos arts. 421, CC, e 927, CPC.

6. Inexistem os vícios do art. 1.022, CPC, visando os embargos apenas rediscutir o mérito já decidido, o que é inviável nessa via recursal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A alegação de omissão por não apreciação de precedente específico é improcedente se o acórdão consignou a jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos se a matéria foi decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: REsps 1.061.530/RS e 1.821.182/RS (STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão que por unanimidade,
desproveu
o recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado com
LINCOLN DA SILVA RIBEIRO
.

A Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não apreciar o entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS, segundo o qual o risco inerente às operações realizadas pela instituição financeira justificaria a cobrança de taxas de juros superiores à média de mercado.

Ressalta ainda, proposito de
prequestionamento
, asseverando violação dos artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC.

O Embargado, por sua vez, rebateu os argumentos da Embargante, sustentando que a tese de risco do negócio é irrelevante para fins de aferição da abusividade das taxas de juros, e que os embargos têm caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, ou corrigir erro material.

No presente caso, a Embargante alega omissão no acórdão embargado, consistente na não apreciação do entendimento firmado no
REsp 1.821.182/RS
. Desse modo, à luz do dispositivo legal mencionado, os embargos se mostram admissíveis, uma vez preenchidos os requisitos de legitimidade e tempestividade.

Superada a análise da admissibilidade, passo à análise do mérito dos embargos de declaração opostos, que divido em tópicos.

A) Da Alegada Omissão Quanto ao REsp 1.821.182/RS

Insurge-se a Embargante contra a fundamentação adotada no acórdão embargado, que teria se baseado unicamente no
REsp 1.061.530/RS
, sem apreciar o entendimento mais recente firmado no
REsp 1.821.182/RS
, o qual considera o ‘
risco’
inerente aos negócios da instituição financeira como fator determinante para a fixação das taxas de juros em patamar superior à média de mercado.

Todavia, após detida análise do acórdão embargado, verifica-se que o Voto Condutor consignou expressamente a jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS,
leading case
sobre a matéria, no sentido de que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

Nesse sentido, o entendimento consagrado no
REsp 1.821.182/RS consiste em reiteração e desdobramento dos parâmetros fixados no REsp 1.061.530/RS
,
portanto, não havendo omissão ou contradição por parte do Acórdão embargado, o qual expressamente consignou a jurisprudência consolidada do STJ quanto à revisão de juros remuneratórios em contratos bancários.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS)
. Provido parcialmente o feito, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e igualitariamente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.

(TJMT - 0000346-78.2019.8.11.0041, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/11/2023, Data de Publicação: 14/11/2023)
(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2.
O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção.4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
Precedentes
.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 2312659 / RS, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 04/06/2023, Data de Publicação: 06/06/2023)
(Destaquei)

B) Do Prequestionamento e da análise dos dispositivos legais invocados

Quanto ao pleito de prequestionamento dos
artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil
, esclareço que
a oposição de embargos de declaração com esse objetivo é desnecessária
, nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Isso porque o prequestionamento não demanda menção expressa a cada artigo de lei, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e efetivamente decidida no acórdão embargado, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, vejamos, ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido,
sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)
(Destaquei)

De toda forma, o
art. 421 do CC
estabelece a liberdade de contratar, ressalvados os casos de nulidade previstos em lei. No caso concreto, o acórdão embargado pautou-se justamente no princípio da
preservação dos contratos
, reconhecendo a abusividade da taxa de juros praticada com arrimo no Código de Defesa do Consumidor,
de modo a restabelecer o equilíbrio contratual
.

Já o
art. 927 do CPC
dispõe sobre a observância de precedentes vinculantes no julgamento de casos repetitivos. E o acórdão embargado amoldou-se integralmente ao entendimento externado pelo STJ no
REsp 1.061.530/RS,
leading case,
sobre a matéria, conforme explicitado anteriormente
.

C) Da ausência de vícios ensejadores dos Embargos Declaratórios

Consoante fundamentação expendida,
não se verifica
a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o acórdão deveria se pronunciar.

A irresignação da Embargante, na essência, reflete mero inconformismo com a
razão fundamental
adotada,
buscando rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, devendo ser utilizados apenas nos
casos de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC
.

Nesse sentido, se extrai do seguinte julgado, neste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023)
(Destaquei)

Outrossim, pretender a revisão do julgado por meio deste recurso implicaria verdadeira
reformatio in pejus
, em total descompasso com o sistema recursal vigente. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que os
embargos de declaração se revelam manifestamente improcedentes
.

Diante de todo exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
na forma fundamentada, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025